Tribunal: CARF
Processo: 10920.909342/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.909342/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.808 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.909342/2018-04
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.808 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.909342/2018-04

Trata o presente processo de Declarações de Compensação (fls. 103-130),
referentes a saldo negativo de CSLL do 3o trimestre/2013, no valor original do crédito de R$
111.467,22. Em análise às Declarações, a autoridade tributária proferiu o Despacho Decisório (fl.
90), reconhecendo parcialmente o direito creditório no montante de R$ 46.193,55, em virtude de
glosa de R$ 65.273,67 referente à parte das retenções na fonte que compunham o saldo negativo.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade (fls. 03) argumentando:
A RHBRASIL possui decisão judicial, transitada em julgado, nos autos no
2005.72.01.002214-8, que tramitaram perante a 2a Vara Federal de Joinville, que reconhece
expressamente que os salários e encargos sociais dos trabalhadores colocados à disposição do
tomador não constituem receita da prestadora, não compondo, portanto, a base de cálculo do PIS
e COFINS, já para Contribuição Social, deve ser computada para base de cálculo o total da
fatura.
Tal fato gera, obrigatoriamente, uma divergência na base de cálculo de retenção
do PIS, COFINS e CSLL, razão pela qual, a retenção não deveria ser efetuada de forma agrupada
para denominada CSRF, código DARF 5952 pelos tomadores dos serviços.
Assim, deveriam ser retidas e recolhidas separadamente as contribuições, nos
códigos 5979 e 5960 para PIS e COFINS, com base de cálculo sobre a taxa de administração, já
excluindo salários e encargos, e código 5987 para CSLL, sobre o total da fatura, o que não
ocorreu para o recolhimento das retenções por grande parte dos tomadores dos serviços.
Neste sentido, recomendou que o julgador consulte a planilha e as faturas
anexadas e que se homologue o total de R$ 84.094,24 da CSLL.
Nesse passo, a DRJ (e-fls. 134) argumenta que, quanto à mencionada decisão
judicial, independentemente do código de arrecadação utilizado pelos tomadores de serviços, se
5987, ou 5952, as parcelas retidas a título de CSLL, devem compor o saldo negativo.
A despeito da legislação prever a prova da retenção via informes de rendimentos,
reconhece que, após inúmeras decisões do CARF relativizaram essa exigência nas situações em
que a fonte pagadora não tenha emitido ou entregue ao beneficiário o comprovante, ou tenha
feito de forma incorreta, proferindo Súmula no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Isso significa que a ausência de comprovante de rendimentos não impede o
aproveitamento da retenção na composição do saldo negativo, desde que o contribuinte consiga
comprovar as retenções por outros meios. “No presente caso, como já dito, o sujeito passivo
trouxe aos autos cópias das notas fiscais e demonstrativo relacionando-as com as respectivas
retenções. Entendo que apenas estes documentos não são suficientes para comprovar as
supostas retenções sofridas. Ao meu ver, caberia ao interessado apresentar também a
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.808 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.909342/2018-04

contabilidade com a devida escrituração dos pagamentos das notas fiscais, bem como os
extratos bancários, o que possibilitaria averiguar o efetivo ingresso na conta-corrente dos
valores líquidos das faturas, e, assim demonstrar a efetiva retenção dos tributos.” Manteve as
glosas de CSLL da empresa por ausência de provas das retenções.
No Recurso Voluntário (e-fls. 149), a empresa entende que a autoridade fiscal
deveria indicar o valor do crédito reconhecido e as razões do deferimento exclusivamente
parcial, proporcionando ao contribuinte se defender e demonstrar a exigibilidade total dos
valores objetos de pedido de restituição.
Seria necessária a realização de diligencia, devendo a Receita Federal do Brasil
apontar contabilmente as informações que indicam a existência apenas parcial do crédito
deferido ao contribuinte, para não acarretamento de cerceamento de defesa.
Ademais, o não recolhimento pela fonte pagadora deveria gera penalidades a esta
e não ao receptor dos rendimentos, que teve o tributo retido.
Diante da negativa da DRJ em aceitar os créditos da empresa, esta apresenta
novos documentos: (i) planilha com relação das notas fiscais, onde se demonstra o montante de
retenções comprovadas parcialmente ou não confirmadas. Na planilha ainda consta números de
lançamentos contábeis das notas fiscais na contabilidade; números dos lançamentos contábeis
dos recebimentos líquidos de tributos e contribuições; número da página dos relatórios de
cobrança das faturas e número da página dos extratos bancários onde consta cobrança; (ii)
relatórios de cobrança de faturas; (iii) extratos de conta corrente do Bradesco; (iv) cópia dos
lançamentos no Diário da contabilidade – Escrituração Contábil Digital; (v) cópia das notas
fiscais relacionadas na planilha; (vi) informes de rendimentos de clientes para reforço.
Reforça a existência da ação judicial e seus possíveis desdobramentos na apuração
e retenção do PIS/COFINS, gerando divergências que podem ter ocasionado as diferenças de
CSLL.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
O caso é de compensação parcialmente homologada, em virtude de parte da CSLL
retida na fonte não ter sido comprovada devidamente.
A Recorrente tenta comprovar essas retenções, num primeiro momento, juntando
notas fiscais com a informação das retenções. Contudo, esse documento, isoladamente, não faz
prova do seu crédito, por não demonstrar a certeza e a liquidez dele. A DRJ manifesta-se nesse
sentido. Alega ainda, que ação judicial lhe deu o direito de recolher PIS/COFINS
desconsiderando a taxa de administração, o que diferencia o valor das retenções do que
normalmente se apuraria.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.808 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.909342/2018-04

Ciente da recusa em aceitar os documentos apresentados na manifestação e
inconformidade, em sede de recurso voluntário, a empresa apresenta outros documentos fiscais e
contábeis, como extrato de conta e livro diário, para demonstrar que sofreu as retenções.
A meu ver, em princípio, os documentos colacionados são hábeis a demonstrar a
retenção na fonte que a Recorrente diz ser sofrido, mas é necessário que esses números sejam
reavaliados à luz dos novos dados trazidos aos autos.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no
recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1139
DF CARF MF
Original